Tribunal: TJDFT
Processo: 0722432-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722432-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATAS GOMES APRIGIO ROCHA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente JONATAS GOMES APRIGIO ROCHA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO. O pedido liminar foi indeferido nos termos da decisão ID 72588557. A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pelo reconhecimento que a ordem resta prejudicada (ID 72780030). Em consulta à ação penal originária (AuPrFl 0707958-35.2025.8.07.0006) restou realizado o depósito da fiança e a soltura do paciente (IDs 238582624, 238584731 e 238593051). DECIDO. Consoante relatado, foi procedido o pagamento da fiança e o paciente não se encontra mais segregado. Com efeito, não mais subsiste ordem a ser concedida pela presente via. Assim, resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, o presente writ. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus prejudicado. Fiança recolhida. Recolhida a fiança e colocado o paciente em liberdade, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia a liberdade provisória sem pagamento da fiança. Habeas corpus julgado prejudicado. (Acórdão 1677516, 07057151020238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intimem-se e comunique-se. Transitada em julgado, proceda-se a baixa com cautelas de praxe. Brasília/DF, de junho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora